Tribunal: TJMT
Processo: 1039273-48.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039273-48.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVA JANAINA BARBOSA DA CUNHA - CPF: 580.922.851-87 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 05.959.975/0001-65 (APELADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 05.959.975/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA JANAINA BARBOSA DA CUNHA - CPF: 580.922.851-87 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S)
/

APELADO(S)
:

EVA JANAINA BARBOSA DA CUNHA.

APELANTE(S)
/

APELADO(S)
:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INSTALAÇÃO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 1.999,00 por danos materiais, diante de defeito não sanado em aparelho de ar-condicionado adquirido pela autora dentro do prazo de garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instalação do aparelho por técnico não credenciado afasta a responsabilidade do fabricante, diante da alegação de que o defeito decorreu de má instalação;

(
ii
) saber se é devida a indenização por danos morais e materiais, e se o valor arbitrado é razoável e proporcional à lesão suportada pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico acostado aos autos atestou vício funcional no equipamento, sem qualquer demonstração de que o defeito decorreu de erro de instalação, ônus probatório que competia à fornecedora.

4. A
simples instalação do produto por terceiro não credenciado, por si só, não afasta a responsabilidade do fabricante, salvo demonstração de que o defeito decorreu diretamente da má instalação

5. A negativa de assistência técnica e o vício não sanado no prazo legal ensejam responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, revela-se razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

7. Quanto aos danos materiais, restou demonstrado nos autos o desembolso pela autora do valor integral do produto defeituoso, devendo ser mantida a condenação respectiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A instalação do produto por técnico não credenciado não afasta, por si só, a responsabilidade do fabricante, salvo comprovação de que o vício decorreu da má instalação. 2. A negativa de assistência técnica e o não saneamento do vício dentro do prazo legal configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva por danos morais e materiais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 18, §1º, II; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Ap.
Cív
. 0800441-78.2023.8.12.0018, Rel. Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artioli
, 4ª Câmara Cível, j. 28.02.2025; TJRS, Rec.
Cív
. 71006271654, Rel. Vivian Cristina A. Spengler, j. 22.02.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte autora.

Outrossim, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), em razão de defeito (vício) apresentado no aparelho de ar-
condicionado adquirido pelo requerente, dentro do prazo de garantia contratual, o qual não foi sanado no prazo legal pela apelante.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da apelante LG
Electronics
do Brasil Ltda
.

1
.1.
Do alegado mau uso do produto por terceiros não credenciados
.

1
.2
.

Da perda da garantia em razão de laudo técnico
.

1
.3.
Da inexistência de responsabilidade por defeito não originado na fábrica
.

1
.4.
Da ausência de provas quanto aos danos morais
.

1.5.
Da impugnação ao valor fixado a título de danos morais
.

1.6.
Da necessidade de afastamento da condenação por danos materiais
.

2
. Das razões recursais da apelante
EVA JANAINA BARBOSA DA CUNHA
.

2
.1.
Do pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

As partes Eva Janaina e LG
Electronics

apresentaram
suas contrarrazões (ID.
280439440 e 280439444
), defendendo o desprovimento recursal
da parte adversa
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
/

APELADO(S):

EVA JANAINA BARBOSA DA CUNHA.

APELANTE(S)
/

APELADO(S):
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte autora.

Outrossim, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), em razão de defeito (vício) apresentado no aparelho de ar-condicionado adquirido pelo requerente, dentro do prazo de garantia contratual, o qual não foi sanado no prazo legal pela apelante.

1
. Das razões recursais da apelante
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
.

1
.1. Da ausência de responsabilidade da apelante.

A insurgência da
recorrente se concentra, principalmente, na alegação de que o defeito apresentado no equipamento decorreu de má instalação realização por empresa não credenciada, o que, em seu entender, implicaria a perda da garantia do produto e afastaria
sua responsabilidade.

Pois bem.

Compulsando os autos
, verifica
-se que o laudo elaborado pela empresa
Ventluz
(ID 280439879)
, atestou que o motor v
e
ntilador
da unidade evaporadora funcionamento irregular, sendo
esta
a causa da má performance
do aparelho.

Este laudo técnico não foi impugnado de forma eficaz pela recorrente, tampouco há nos autos qualquer prova robusta no sentido de que o defeito decorreu de erro de instalação.

Importante destacar que tal laudo não foi eficazmente impugnado pela recorrente, nem há nos autos qualquer prova substancial que indique que o defeito tenha resultado de falha na instalação.

Além disso, a alegação de que a instalação foi realizada por empresa não credenciada, acarretando a perda da garantia, não encontra respaldo probatório.

Ainda que essa alegação fosse comprovada,
destaco que
a simples instalação do produto por terceiro não
credenciado
, por si só, não afasta a responsabilidade do fabricante, salvo demonstração de que o defeito decorreu diretamente da má instalação — o que, no presente caso, não restou evidenciado.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de reparação de danos morais e materiais, condenando a empresa requerida à restituição do valor pago por ar-condicionado
defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta que a garantia contratual de 9 meses exigia instalação por técnico credenciado, o que não ocorreu, e que o prazo de garantia legal já havia expirado. Alega, ainda, inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de assistência técnica sob alegação de instalação inadequada exclui a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto; (
ii
) estabelecer se houve dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço; (
iii
) determinar se o valor fixado para indenização por danos morais é razoável e proporcional. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio para o consumo, conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo-lhe sanar o defeito no prazo de 30 dias, sob pena de substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço.

O prazo para reclamação por vício oculto inicia-se
no momento em que
o defeito se torna evidente, nos termos do art. 26, §3º, do CDC, afastando a alegação de decadência feita pela recorrente.

A instalação do produto por técnico não credenciado não implica, por si só, perda automática da garantia. Para tanto, seria necessária a demonstração de nexo causal entre a instalação e o defeito, o que não foi comprovado pela recorrente, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A negativa da requerida em prestar assistência técnica, associada à ausência de solução para o vício, frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza falha na prestação do serviço.

O dano moral ultrapassa o mero dissabor, configurando-se diante da privação do produto adquirido e do sofrimento causado à autora e sua mãe idosa e acamada, agravado pela omissão injustificada da requerida, conforme art. 186 do Código Civil.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido em R$ 10.000,00 por estar em consonância com precedentes em casos análogos.

Recurso desprovido.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade do produto, devendo saná-los no prazo de 30 dias, sob pena de substituição do bem, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço. O prazo para reclamação por vício oculto inicia-se
no momento em que
o defeito se torna evidente, não havendo decadência quando a reclamação é realizada dentro desse período. A instalação do produto por técnico não credenciado não exclui automaticamente a garantia, cabendo ao fornecedor comprovar o nexo causal entre a instalação e o defeito para afastar sua responsabilidade. A negativa injustificada de assistência técnica e a consequente privação do bem configuram falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais quando ultrapassam o mero aborrecimento. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Recurso Cível nº 71002933851, Rel. Des. Adriana da Silva Ribeiro, j.
25.01.2012; TJ-DF, ACJ nº 23948420098070004, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 22.09.2009.

(TJMS - 0800441-78.2023.8.12.0018, Relator(a): Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artioli
, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)
(
g.n
.)

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO.
AR CONDICIONADO
. INSTALAÇÃO DO APARELHO REALIZADA POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO PELA
FABRICANTE .
AFASTAMENTO DA PERDA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O DEFEITO DO PRODUTO E A MÁ INSTALAÇÃO
DO MESMO
. DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA PAGA PELO APARELHO. A autora relatou que adquiriu um
ar condicionado
fabricado pela requerida em dezembro de
2013 .
Disse que o aparelho apresentou defeito quando tentou usá-lo no quente, tendo usado para o frio durante todo o verão. Relatou que solicitou o conserto para a assistência técnica autorizada, porém
a mesma
se recusou sob a alegação de que o defeito era referente à instalação. Postulou a substituição do bem por outro ou a devolução do valor pago. A sentença foi de
procedência .
Recorre a ré. Não merece reforma a decisão.
Embora incontroverso que o produto foi instalado por terceiro não autorizado, não restou comprovado nos autos a má instalação do aparelho, ônus que competia a parte ré.
Assim, não há nos autos quaisquer demonstrações que afastem o direito da autora em ter o valor devolvido ante a constatação do vício no
produto .
É importante destacar também que o consumidor não é obrigado a proceder à instalação do produto adquirido com profissionais indicados pela comerciante, não sendo esta situação que justificará a perda de garantia do produto. Dessa forma, resta mantida a condenação para restituição do valor despendido na compra do produto (R$ 1.379,00). SENTENÇA
MANTIDA .
RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006271654 RS, Relator.: Vivian Cristina
Angonese
Spengler, Data de Julgamento: 22/02/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/03/2017)
(
g.n
.)

Ademais, o relatório apresentado pela
Qualitec
continha informações inconsistentes
(ID 280439880)
, referindo-se em parte a "lava e seca" em vez de ar-condicionado, o que compromete sua credibilidade, bem como, não apresenta o motivo pela suposta perda da garantia.

Diante do cenário em que o vício do produto não foi sanado pela fabricante, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a
responsabilidade das empresas requeridas, nos termos do inciso II do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art.18. (...).

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I –
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II –
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Ressalto que a eventual desorganização administrativa da empresa apelante não pode ser imputada ao consumidor, parte hipossuficiente na relação contratual.

Por tais razões, rejeito o pleito recursal, devendo ser mantida a r. sentença.

1
.2. Da inexistência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral
decorre do defeito não sanado no trator, bem como, das reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa
,
fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pelas partes apelantes,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

1
.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
pelo juízo
a quo
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte
requerente
, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto ao banco apelante, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

1.4. Da necessidade de afastamento da condenação por danos materiais.

No que
tange a tese recursal em exame, entendo que não merece prosperar
, isso porque, restou comprovado nos autos que a parte consumidora
desembolsou o respectivo valor de
R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais),
pela compra do
Ar-condicionado SPLIT 11.000 BTUS – LG DUAL INVERTER COMPACT FRIO 220V S4NQ12JA3AD-EB2GAMZ,
defeituoso
(ID 280439878)
, devendo as requeridas arcarem com
o ressarcimento dos danos materiais.

Por tais razões,
deve ser mantida a r. sentença.

2
. Das razões recursais da parte apelante
EVA JANAINA BARBOSA DA CUNHA
.

2
.1.
Do pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

No que se refere a essa tese recursal, entendo que não merece acolhimento, porquanto considero razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, conforme já exposto no item 1.3.

Dessa forma, rejeito o presente pleito recursal.

Conclusão

Por tais motivos, conheço dos recursos e
NEGO
-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se,
na integralidade
, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da parte sucumbente LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante
EVA JANAINA BARBOSA DA CUNHA
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025